Tribunal: TJDFT
Processo: 0749186-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749186-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Decisão - Gratuidade de Justiça - Indeferimento - Recolhimento do Preparo - Ausente - Recurso Deserto Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO RAMOS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões de recurso, o agravante alega possuir situação financeira que o impossibilita de arcar com as despesas decorrentes do processo. Requer assim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao ID 53609872, o agravante foi intimado a apresentar prova documental de modo a viabilizar o deferimento da benesse, no prazo de 5 (cinco) dias. Prazo este, decorrido "in albis". Por conseguinte, o pedido de gratuidade judiciária foi indeferido tendo em vista a ausência de documentos comprobatórias da alegada hipossuficiência e considerando os documentos acostados na lide (ID 54063000), ficando a parte agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Por sua vez, ao ID 54295700, o agravante ratificou o pedido de gratuidade de recursal e, alternativamente, a reabertura do prazo para apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, pleito este negado ao ID 54336952. Prazo transcorrido em branco para juntada do preparo recursal (ID 55444736). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, oportunizou-se ao agravante o recolhimento das custas após a denegação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu em branco, sem que o agravante comprovasse recolhimento do preparo, bem como não demonstrou justo impedimento, nos termos do art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil. Considerando que os autos retornaram à conclusão, sem a juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, já que não preenchido os requisitos de admissibilidade, no caso o recolhimento das custas. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator